Tribunal: TJMT
Processo: 1038643-21.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038643-21.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLOS BASSAN HURTADO NETO - CPF: 016.558.911-62 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. - CNPJ: 48.795.256/0001-69 (APELADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: CARLOS BASSAN HURTADO NETO

APELADO:
BANCO ANDBANK BRASIL S.A.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA CONTÁBIL. REJEIÇÃO DESNECESSIDADE.
INADIMPLEMENTO.
MORA COMPROVADA.
ALEGAÇÕES DE COBRANÇA ABUSIVA
S
. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL.
COISA JULGADA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo automotor, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969, consolidando a propriedade e a posse do bem em favor do credor fiduciário diante da comprovação da mora do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve as seguintes questões:

(i) saber se é nula a sentença por ausência de produção de prova pericial contábil;

(
ii
) saber se a ausência do contrato de financiamento compromete a higidez da via eleita;

(
iii
) saber se as cláusulas contratuais ensejam abusividade capaz de afastar a mora;

(
iv
) saber se é possível a revisão contratual no âmbito da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a matéria for unicamente de direito e os cálculos puderem ser aferidos por simples operação aritmética.

4. A existência de instrumento de confissão de dívida com cláusulas essenciais afasta a necessidade de apresentação do contrato originário, sendo suficiente à instrução da ação de busca e apreensão.

5. As alegações de abusividade contratual foram objeto de apreciação em ação revisional anterior, cuja coisa julgada impede rediscussão, nos termos dos
arts
. 502 e 506 do CPC.

6. Restou comprovada a mora mediante notificação extrajudicial, conforme exige o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, sendo legítima a consolidação da propriedade em favor do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Te­se de julgamento:

"1. A ausência de perícia contábil não acarreta nulidade da sentença quando a controvérsia for unicamente jurídica e os valores puderem ser apurados por cálculo simples.

2. A confissão de dívida formalmente válida supre, em determinados contextos, a apresentação do contrato original, quando ausente prova de vício.

3. A coisa julgada em ação revisional impede a rediscussão das cláusulas contratuais em sede de ação de busca e apreensão.

4. Comprovada a mora e não purgada no prazo legal, é legítima a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; CDC, art. 6º, inc. VIII; CPC,
arts
. 355, I; 502 e 506; Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, e 3º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2053529/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 23/10/2023; STJ,
AgRg
no REsp 1.227.455/MT, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 10/02/2011; Súmulas 297 e 479 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CARLOS BASSAN HURTADO NETO
contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT
, nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada com fundamento no Decreto-Lei
nº 911/1969, pelo
BANCO ANDBANK BRASIL S.A
, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
[...]
Posto isso, resolvendo o mérito da contenda, com fundamento no art. 3º e parágrafos do Decreto-lei 911/69, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PRINCIPAL, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, ressalvada a suspensão da sua exigibilidade, por se tratar de beneficiário da gratuidade.
[...]”
– grifo original

Em suas razões recursai
s,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da necessidade de produção de prova pericial contábil para apuração de eventuais ilegalidades contratuais.

Da ocorrência de cobranças abusivas no período de normalidade contratual, o que descaracterizaria a mora;

Da nulidade de cláusulas do contrato de adesão;

Da incidência de juros supostamente abusivos;

O recurso foi interposto dentro do prazo legal e encontra-se isento do recolhimento de custas processuais, conforme se verifica no
ID 3
23611861
.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. Sustentou a regularidade do contrato firmado, a legalidade dos encargos cobrados, bem como a impossibilidade de revisão contratual em sede de ação de busca e apreensão. Requereu, ainda, a revogação da gratuidade da justiça, deferida em favor do apelante
.
(ID
.
3
21224867
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
CARLOS BASSAN HURTADO NETO

APELADO:
BANCO ANDBANK BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se
de ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, ajuizada por BANCO ANDBANK BRASIL S.A. em face de CARLOS BASSAN HURTADO NETO, em virtude de inadimplemento contratual em operação de financiamento garantida por alienação fiduciária de veículo automotor, qual seja: FIAT ARGO DRIVE 1.0 6V FLEX, placa QXB6E67, chassi 9BD358A4NLYK16416, vinculado ao contrato nº AF00075517, celebrado em 17/12/2022.

Segundo alegado na exordial, o réu deixou de cumprir com as obrigações pactuadas, motivo pelo qual foi pleiteada a busca e apreensão do bem dado em garantia. A liminar foi deferida e o bem apreendido. Regularmente citado, o requerido apresentou contestação, na qual alegou a existência de cobranças abusivas, ausência de juntada do contrato originário de financiamento, necessidade de revisão contratual e produção de prova pericial contábil.

Sobreveio sentença de mérito, proferida em 29/05/2025, que julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a regularidade da mora e consolidando a posse e propriedade do veículo em favor do credor fiduciário. A magistrada rejeitou o pedido revisional, sob o fundamento da ocorrência de coisa
julgada em demanda anterior (Autos nº 1007657-50.2024.8.11.0002), afastou a necessidade de produção de outras provas e reconheceu a higidez da via eleita.

Inconformado, o requerido/apelante interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença, sustentando, em suma: (i) a ocorrência de cobranças abusivas no período de normalidade contratual, o que descaracterizaria a mora; (
ii
) a nulidade de cláusulas do contrato de adesão; (
iii
) a incidência de juros supostamente abusivos; e (
iv
) a necessidade de produção de prova pericial contábil para apuração de eventuais ilegalidades contratuais.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. Sustentou a regularidade do contrato firmado, a legalidade dos encargos cobrados, bem como a impossibilidade de revisão contratual em sede de ação de busca e apreensão. Requereu, ainda, a rejeição do pedido de efeito suspensivo e a revogação da gratuidade da justiça, deferida em favor do apelante.

Pois bem.
Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas no recurso interposto.

1. Preliminar arguida
em contrarrazões.

1.1. Da
revogação
da justiça gratuita

concedida ao recorrente
.

O apelado, nas contrarrazões, insurge-se contra a concessão da gratuidade da justiça ao apelante. Contudo, tal benefício foi concedido na sentença com base na análise dos documentos constantes nos autos, inclusive considerando a declaração de hipossuficiência, e não houve recurso específico (agravo de instrumento) da decisão que a concedeu. Ademais, inexistem elementos que, por ora, autorizem a revogação da benesse. Mantenho, portanto, a gratuidade deferida.

Afasta-se, igualmente, a pretensão de não conhecimento do apelo por ausência de elementos mínimos para sua admissibilidade. As razões estão suficientemente delineadas e permitem a compreensão da controvérsia devolvida à instância ad quem.

Desta forma, rejeito a preliminar
vindicada
.

É como voto.

2. Preliminar arguida pela parte
recorrente.

2.1.
Da nulidade de sentença por ausência de prova pericial contábil.

A parte recorrente alega que houve cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente sem prolação de despacho saneador, bem como sem lhe ser oportunizada a produção de prova pericial, indispensável à elucidação da lide, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Todavia, razão não lhe assiste.

Isto porque, no tocante ao julgamento antecipado da lide, estabelece o artigo 355 do CPC/15,
in
verbis
:

“Art. 355 – O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; (...).”

Nota-se que o verbo utilizado pelo Legislador é impositivo: julgará.

Assim, o Juiz deve julgar antecipadamente a lide se constatar a prescindibilidade de produção de outras provas.

No caso em análise, trata-se de ação de busca e apreensão fundamentada em contrato de financiamento de veículo
(ID. 321224368)
, cujos pedidos limitam-se à cobrança dos débitos decorrentes do referido instrumento contratual.

Logo, não se faz necessária a prolação de decisão saneadora ou a realização de perícia contábil para a correção e apuração do valor cobrado, uma vez que os índices utilizados constam todos do citado contrato, podendo, portanto, ser conferidos por simples cálculo aritmético, a ser realizado pelo contador do Juízo.

Com efeito, a prova pericial em nada acrescentaria para a demonstração dos fatos alegados pelo apelante, por tratar-se de matéria exclusivamente de direito.

Destarte, entendendo o magistrado sentenciante que a dilação probatória era desnecessária para o julgamento da lide, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas e proferir o julgamento antecipado da demanda.

Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

É como voto.

3
.
Mérito Recursal.

3
.1. Da
alegação de ausência do contrato original
.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No que se refere à alegação
de ausência de juntada do contrato de financiamento, entendo que tal tese não merece prosperar.

Consta nos autos, de forma inequívoca, o Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças, que incorpora os elementos essenciais do ajuste, inclusive com expressa vinculação ao financiamento objeto da garantia fiduciária.

Ressalte-se que a jurisprudência admite que a confissão de dívida formalmente válida pode, em determinados contextos, substituir o instrumento originário, especialmente quando as cláusulas essenciais estão contempladas e não há prova de vício ou de modificação substancial do negócio jurídico anterior
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1.
CONSTITUIÇÃO
EM MORA. MATÉRIA JULGADA ANTERIORMENTE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PEDIDO GENÉRICO DE REAPRECIAÇÃO DA QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº
284
DO STF, POR ANALOGIA.
2. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. EXIGÊNCIA RELATIVIZADA EM RAZÃO DA INDUBITÁVEL EXISTÊNCIA DO TÍTULO E DO DÉBITO, ALÉM DA NÃO CIRCULAÇÃO.
CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº
568
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. Tendo em vista que a parte
limitou-se
a alegar que a decisão prolatada no
agravo de instrumento nº 5419082-66.2021.8.09.0174
é insuficiente para tornar preclusa a matéria relativa à
constituição
em mora do devedor, sem mencionar os motivos pelos quais o acórdão anterior não deve prevalecer, forçoso reconhecer a violação do princípio da dialeticidade. Incidência da Súmula nº
284
do STF.
2. Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada de que,
via de regra
, é exigida a apresentação da via original da cédula de crédito bancário na ação de busca e apreensão, podendo ser relativizada quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que não houve circulação.

3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt no REsp: 2053529 GO
2023/0050907-7, Relator: MinistroMOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/10/2023)

3
.2. Da alegação de irregularidade da mora.

A jurisprudência consolidada do STJ admite, como matéria de defesa ou reconvenção, a análise de abusividade de cláusulas contratuais no bojo da ação de busca e apreensão, sem necessidade de ajuizamento de demanda autônoma, como se extrai do
AgRg
no REsp 1.227.455/MT, de relatoria do Ministro Marco
Buzzi
.

Entretanto
, verifica-se que a sentença de origem já afastou, com base em anterior demanda, o pleito revisional, invocando, inclusive, a ocorrência de coisa julgada, nos termos dos
arts
. 502 e 506 do CPC. O fundamento da preclusão foi adequado, haja vista a identidade de partes, causa de pedir e pedidos com a ação revisional anterior.

A eventual rediscussão de cláusulas contratuais, nesse contexto, encontra-se obstada pela autoridade da coisa julgada material formada em processo anterior, tornando-se inviável nova apreciação da matéria pelo Judiciário.

Ademais, as alegações do recorrente são genéricas e desprovidas de suporte técnico, limitando-se a afirmar abusividade sem apresentar documentos ou provas aptas a embasar a tese.

Nessa linha de intelecção, a
mora restou devidamente comprovada nos autos, mediante notificação extrajudicial recebida pelo devedor, conforme determina o artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que, comprovada a notificação e a ausência de purgação da mora no prazo legal, impõe-se a consolidação da propriedade e posse plena do bem em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 3º, §1º do referido diploma.

Veja-se:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
MANTIDA A GRATUIDADE CONCEDIDA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL.
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da gratuidade da justiça é mantido quando o apelante apresenta declaração de hipossuficiência, cuja presunção de veracidade somente pode ser afastada mediante prova concreta da ausência dos requisitos legais. A simples alegação genérica sobre o valor das parcelas do contrato não é suficiente para afastar tal presunção (CPC, art. 99, §3º).

O CDC aplica-se às instituições financeiras, conforme pacífica jurisprudência, mas sua incidência não implica nulidade automática das cláusulas contratuais, sendo necessária prova efetiva de abusividade.

A taxa de juros remuneratórios contratada (2,93% ao mês) supera a média de mercado (1,96%), mas não de forma significativa, não ultrapassando o limite de uma vez e meia, parâmetro aceito pelo STJ para caracterização da abusividade.

As instituições financeiras não estão sujeitas à Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), conforme Súmula 596 do STF, e a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme Súmula 382 do STJ e entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS (repetitivo).

A capitalização mensal dos juros é lícita em contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, nos termos do REsp 973.827/RS (repetitivo) e da MP n. 2.170-36/2001. Constatada a previsão expressa no contrato, é legítima sua aplicação.

A ação de busca e apreensão não é meio adequado para discutir a revisão contratual, cuja análise deve ocorrer em ação própria. Comprovado o inadimplemento e a mora, é legítima a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

Não demonstrada abusividade nas cláusulas contratuais nem irregularidade na consolidação da posse, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, salvo prova concreta em contrário.

A taxa de juros superior à média de mercado apenas caracteriza abusividade quando excede significativamente o parâmetro usual, de modo a gerar vantagem exagerada ao credor.

A capitalização mensal de juros é permitida em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

A ação de busca e apreensão não é via adequada para revisão de cláusulas contratuais, sendo legítima a consolidação da propriedade em favor do credor diante do inadimplemento comprovado.

[...]
(N.U 1003644-63.2025.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2025, publicado no DJE 24/10/2025)

Dessa forma
, ausente qualquer vício de legalidade ou injustiça manifesta, a r. sentença deve ser mantida em sua integralidade, tal como proferida, prestigiando-se, assim, a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Por fim, a
nte o resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor do recorrente, para o percentual de 1
4
% (qu
atorze
por cento) sobre o valor
atualizado
da causa
, nos termos
da sentença fustigada, bem como
do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025